Tribunal: TJBA
Processo: 0516916-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516916-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THEREZINHA CAROLINA DE ANDRADE representante do ESPÓLIO DE JOSÉ BAHIA DA SILVA LEITÃO

Advogado(s)
:
SARITA MABEL DE ANDRADE BASTOS, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO

APELADO: TERESA DE JESUS LEITAO e outros

Advogado(s)
:
MARILDETE SILVA BRITO, TERESA DE JESUS LEITAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E TRÂNSITO EM JULGADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERESA DE JESUS LEITÃO em face de Acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE JOSÉ BAHIA DA SILVA LEITÃO, para anular a sentença proferida em ação de sobrepartilha, por vício processual decorrente de decisão surpresa, em afronta ao contraditório. A embargante alega omissões no julgado quanto à competência do juízo sucessório e à ocorrência de trânsito em julgado. Requer efeitos infringentes, com o restabelecimento da sentença anulada. O embargado sustenta a inexistência de vícios e a impropriedade dos aclaratórios para rediscutir o mérito.

II. Questão em discussão
Discute-se se o Acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente as teses de incompetência absoluta e de trânsito em julgado, alegadas pela embargante, e se caberia atribuição de efeitos modificativos ao julgamento.

III. Razões de decidir
O Acórdão limitou-se a reconhecer nulidade processual por supressão do contraditório, sem adentrar no mérito da controvérsia, inclusive sobre competência e coisa julgada.
As alegações de incompetência e de trânsito em julgado devem ser analisadas pelo juízo de origem, no momento processual adequado, após a reabertura do contraditório, conforme determinado no próprio Acórdão.
A tese de trânsito em julgado foi afastada de forma implícita e lógica ao se reconhecer a legitimidade recursal do terceiro interessado, o que inviabiliza o reconhecimento de coisa julgada sobre a sentença anulada.
A parte embargante visa, com os aclaratórios, rediscutir fundamentos já apreciados, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de enfrentamento direto de questões de mérito não caracteriza omissão quando o Acórdão anula a sentença exclusivamente por vício de procedimento.
2. O reconhecimento da legitimidade recursal do terceiro interessado afasta a alegação de trânsito em julgado.
3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo para sanar vícios formais, o que não se verifica no caso."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 931 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516916-73.2019.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça